Tribunal: TJBA
Processo: 8011953-26.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8011953-26.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: GERALDO FREITAS DE CARVALHO JUNIOR Advogado(s): TAINAN BULHOES SANTANA, LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ART. 211, CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO ANTE AO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. NÃO EVIDENCIAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA FACULTATIVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA CABALMENTE. FASE PROCESSUAL EM QUE VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANÁLISE DEFINITIVA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INALBERGAMENTO. CRIME CONEXO AO DELITO DE HOMICIDIO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RESTITUIÇÃO DE BENS. INVIABILIDADE. APARELHO CELULAR CUJO CONTEÚDO É IMPUTADO COMO UM DOS MOTIVOS QUE ORIGINARAM OS FATOS DELITUOSOS. MANIFESTA CORRELAÇÃO COM A CAUSA. POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS FUTURAS. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por GERALDO FREITAS DE CARVALHO JUNIOR, face à decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, Dra. Márcia Simões Costa, que o pronunciou pela prática do delito insculpido no Art.121, § 2º, inciso IV, (homicídio qualificado) e art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal Brasileiro. 2. Consta do anexo Inquérito Policial que no dia 24 de maio de 2021, entre 12:40 e 13:20 horas, no Rio Jacuípe (nas imediações do Pier), Feira de Santana-BA, o acusado, com intenção de matar, à traição, de maneira dissimulada e impedindo a defesa da vítima, desferiu um disparo de arma de fogo em Andrade Lopes Santana, atingindo-o na região occipital, o qual foi a razão do seu óbito. Após efetuar o disparo de arma de fogo que ocasionou a morte da vítima, o réu ocultou o cadáver, amarrando a extremidade de uma corda no braço da vítima, enquanto a outra extremidade da corda estava presa a uma âncora, deixando o corpo no rio, o qual somente foi localizado no dia 28 de maio de 2021, às margens do Rio Jacuípe, nas imediações do Bar Beira Rio, Fazenda Xavante, Feira de Santana-BA. 3. No dia 24 de maio de 2021, o acusado, dissimulando sua intenção de matar a vítima, convidou seu amigo Andrade Lopes Santana para irem andar de Jet ski no Rio Jacuípe, Feira de Santana-BA, combinando de se encontrarem no Pier do Rio Jacuípe, por volta das 12:30. Ato contínuo o réu se dirige à Loja Eletropesca situada na Praça Presidente Médice, no 60-A, Centro, Feira de Santana/BA, local em que adquire uma âncora de cerca de 3,5kg e uma corda de três metros, se dirigindo em seguida ao pier do Rio Jacuípe. 4. O acusado chegou ao Pier no veículo Evoque, Placa Policial JEN2A03 por volta das 11:50 horas, trazendo consigo um Jet ski, enquanto a vítima chegou ao local no veículo Onix, Placa Policial QPF5E51 por volta das 12:40. Em seguida o réu e a vítima saíram para andar de Jet ski no Rio Jacuípe, sendo que aquele disse à vítima que assumisse a direção, indo no carona. 5. Após o delito, o réu saiu do rio e retornou em seu veículo para sua residência situada no bairro Santa Mônica, Feira de Santana-BA, tendo retornado ao pier do Rio Jacuípe no final da tarde do mesmo dia, momento em que pegou o carro da vítima e o abandonou na Rodovia BR 101, entroncamento do Povoado do Picado, Conceição do Jacuípe-BA. 6. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. Assim, "não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes" (AgRg no RHC 157.565/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022). 7. A própria redação do art. 7º, CPP é clara ao estabelecer que a autoridade poderá proceder à reprodução simulada. Não há uma imposição da lei para a realização da simulação dos fatos. Preliminar rejeitada. 8. De acordo com o caput do Art. 413, do Código de Processo Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” 9. Acerca do assunto, a jurisprudência pacífica do E. STJ prescreve que “A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria.” ( AgRg no AREsp 1532788/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019). 10. A pretendida desclassificação do delito de homicídio doloso qualificado para homicídio culposo reclama, nesta fase processual, prova inequívoca de ausência do animus necandi, o que não restou demonstrado da análise dos autos, pois presentes indícios suficientes a amparar a tese acusatória. 11. A competência para dirimir eventual dúvida acerca do elemento volitivo do agente incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º, XXXVIII, 'd', da Constituição Federal, por força da imperatividade contida no brocardo in dubio pro societate. 12. Com relação ao pedido de absolvição do crime de ocultação de cadáver, afastando-o da pronúncia, entendo que também deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da conexão com o crime de homicídio qualificado, vez que ocorreram no mesmo contexto fático, ou seja, nas mesmas circunstâncias de tempo, não se justificando subtrair do Conselho de Sentença a competência. “(...) "Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018). [...] 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia. (REsp n. 1.896.478/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) 13. A restituição de um bem é cabível se não estiver sujeito ao perdimento (art. 91, II, c/c art. 119, ambos do Código Penal), se não mais interessar à instrução da ação penal (art. 118 do Código de Processo Penal) e se tiver sido demonstrado de plano o direito do requerente (art. 120 do Código de Processo Penal). 14. Com efeito, a Magistrado a quo tratou de apontar, os motivos fáticos e jurídicos pelos quais entendeu necessária a manutenção da dos bens em juízo (UM IPHONE 4, COR BRANCO e UM IPHONE 12 PRO MAX), haja vista “eventual necessidade da renovação/complementação da prova pericial”, os quais não foram desacreditados pelas arguições defensivas. 15. Parecer ministerial subscrito pela Dra. Sônia Maria da Silva Brito, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8011953-26.2021.8.05.0080, tendo como Recorrente Geraldo Freitas de Carvalho Júnior e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no mérito, CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data consoante certidão de julgamento. Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04